Tribunal: CARF
Processo: 12448.905171/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.905171/2014-61
ACÓRDÃO
9101-007.352 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
WILSON KING AUTOMÓVEIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO PARA
COMPENSAÇÃO.
A Lei no 9.430/96 previa, originalmente, que o saldo negativo de IRPJ
constatado ao final do período de apuração anual poderia ser compensado
a partir do mês de abril do ano subsequente, quando escoado o prazo para
recolhimento dos tributos devidos no ajuste. Contudo, como deixou de ser
possível a compensação escritural entre tributos de mesma espécie a partir
de 01/10/2002, a regra prescricional para compensação do saldo negativo
passou a ser aquela fixada para o pedido de restituição, iniciando-se a
contagem após a entrega da declaração de rendimentos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, dar-lhe provimento para afastar o óbice da prescrição, devendo os
autos retornarem à unidade de origem para análise da existência e disponibilidade do direito
creditório postulado e emissão de despacho decisório complementar, reiniciando-se o rito
processual. Votou pelas conclusões o Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa - Relatora
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.352 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.905171/2014-61
2

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por WILSON KING AUTOMÓVEIS LTDA
("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1302-005.313, na sessão de 18 de
março de 2021, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. Vencido o
conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, que lhe deu provimento parcial, para
afastar o óbice da prescrição e determinar o retorno dos autos à Unidade de
origem.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SALDO NEGATIVO. TERMO INICIAL.
Nas situações que tratam de repetição do indébito concernentes a saldos
negativos, a extinção do crédito tributário ocorre quando se detecta que os
pagamentos antecipados superaram o tributo devido, ou seja, justamente no final
do respectivo ano-calendário. Em outras palavras, a contagem do prazo
quinquenal se inicia no momento da ocorrência do fato gerador daquele tributo.
O litígio decorreu da não homologação de compensação declarada em 28/01/2010
para utilização de saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2004. O direito creditório foi
informado como correspondente ao ano-calendário 2009, e a autoridade julgadora de 1a instância
admitiu a possibilidade de retificação da origem do crédito, mas observou que o saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 2004 já estaria prescrito, porque somente poderia ser utilizado até
31/12/2009 (e-fls. 51/57). O Colegiado a quo, por sua vez, rejeitou a pretensão da Contribuinte de
a contagem do prazo prescricional ter início com a entrega da DIPJ/2005, em 30/06/2005 (e-fls.
76/79).
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.352 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.905171/2014-61
3
Cientificada em 11/04/2023 (e-fl. 87), a Contribuinte opôs embargos de declaração
apontando omissão quanto à juntada do voto vencido, ponto rejeitado juntamente com a segunda
arguição de omissão, no seguinte sentido:
No argumento subsidiário apresentado, a Recorrente buscou construir o início do
prazo prescricional a partir do vencimento do valor devido por estimativa em
relação ao mês de dezembro de 2004. Ocorre que, tanto na decisão de primeira
instância quanto no Acórdão embargado, a tese fundamental é que o prazo
prescricional é contado a partir do fato gerador da obrigação, e da apuração de
eventual pagamento a maior. No caso do saldo negativo de IRPJ apurado
anualmente, a partir de 31 de dezembro.
É sabido que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos formulados pelas partes, quando já encontrou elementos suficientes
para decidir, conforme posição pacífica dos tribunais superiores:
[...]
E esse é o caso, pois, o não acolhimento da tese principal abarca o escopo da tese
subsidiária. O marco temporal inicial da prescrição, conforme a decisão, é a data
da apuração do IRPJ devido em relação ao ano-calendário, ou seja, 31 de
dezembro. Nesta data, há o confronto, inclusive, com a estimativa relativa ao mês
de dezembro, ainda que o vencimento desta parcela somente se dê ao final do
mês subsequente.
Notificada da rejeição dos embargos em 29/09/2023 (e-fl. 107), a Contribuinte
interpôs recurso especial em 06/10/2023 (e-fl. 108/151) no qual arguiu divergência admitida no
despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 155/159, do qual se extrai:
Vê-se que os paradigmas apresentados, Acórdãos nos 9101-006.024 e 9101-
006.551, constam do sítio do CARF, e que eles não foram reformados na matéria
que poderia aproveitar ao recorrente.
Além disso, essas decisões servem para demonstrar a alegada divergência
jurisprudencial em relação ao acórdão recorrido.
Realmente, há similitude fática entre os casos cotejados, e as decisões foram
divergentes.
Tanto no recorrido quanto nos paradigmas, os julgadores examinaram questão
sobre qual seria o marco inicial do prazo para se pleitear a
restituição/compensação de saldo negativo.
Para o acórdão recorrido, a contagem do prazo prescricional quinquenal para o
contribuinte pleitear a restituição/compensação do Saldo Negativo de IRPJ
apurado no ano-calendário de 2004 teria se iniciado no dia 31/12/2004 (isto é, no
final do referido ano-calendário).
Já os paradigmas sustentam entendimento de que a contagem do prazo
prescricional quinquenal para o contribuinte pleitear a restituição/compensação
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.352 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.905171/2014-61
4
de Saldo Negativo de IRPJ somente se inicia após a entrega da respectiva
Declaração de Rendimentos.
Diante das datas que se apresentam, a percepção é no sentido de que na ótica
dos paradigmas não haveria preclusão nos presentes autos.
A divergência, portanto, está caracterizada.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial do
contribuinte.
A Contribuinte relata as ocorrências destes autos e afirma a existência de
divergência jurisprudencial em face dos paradigmas no 9101-006.024 e 9101-006.551 que
apontaram a entrega da declaração de rendimentos como marco inicial para o direito de
compensar o saldo negativo de IRPJ na sistemática do lucro real anual. No caso, como a entrega da
DIPJ ocorreu em 30/06/2005, o direito ao saldo negativo poderia ser utilizado até 30/06/2010, de
modo que em 28/01/2010 não havia ocorrido a perda do direito de restituição/compensação.
Pede, assim, que seja dado provimento ao recurso especial para o fim de: i) afastar
o óbice da prescrição, e ii) determinar o retorno dos autos à DRF de origem para análise da
existência e disponibilidade do direito creditório pleiteado e emissão de despacho decisório
complementar, reiniciando-se o rito processual.
Os autos foram remetidos à PGFN em 16/03/2024 (e-fl. 160), e retornaram em
18/03/2024 com contrarrazões (e-fls. 161/173) nas quais a PGFN reproduz as razões de decidir de
1a instância.

VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora.

Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
O recurso especial da Contribuinte deve ser CONHECIDO com fundamento nas
razões do Presidente de Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999.

Recurso especial da Contribuinte – Mérito
O primeiro paradigma aqui admitido, Acórdão no 9101-006.024, marca a alteração
de posicionamento deste Colegiado acerca da contagem do prazo prescricional para restituição de
saldo negativo de IRPJ ou CSLL evidenciado na apuração anual. Antes, o posicionamento expresso
no precedente no 9101-003.988 estava alinhado ao acórdão aqui recorrido.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.352 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.905171/2014-61
5
No voto condutor do Acórdão no 9101-006.553, acolhido à unanimidade1 na mesma
sessão de julgamento do segundo paradigma aqui admitido, o ex-Conselheiro Alexandre Evaristo
Pinto assim expôs:
Entendo assistir razão à Recorrente.
Segundo o voto vencedor do acórdão recorrido:
Ocorre que, no Ato Declaratório SRF no 3, de 7 de janeiro de 2000,
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições e tendo em vista o
disposto no § 4o do art. 39 da Lei No 9.250, de 26 de dezembro de 1995, nos arts. 1o
e 6o da Lei No 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e no art. 73 da Lei No 9.532, de 10
de dezembro de 1997, declara que os saldos negativos do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, apurados
anualmente, poderão ser restituídos ou compensados com o imposto de renda ou a
contribuição social sobre o lucro líquido devidos a partir do mês de janeiro do ano-
calendário subseqüente ao do encerramento do período de apuração, acrescidos de
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
Selic para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês
subseqüente ao do encerramento do período de apuração até o mês anterior ao da
restituição ou compensação e de um por cento relativamente ao mês em que
estiver sendo efetuada.
Semelhante entendimento, também, consta das Instruções Normativas expedidas
pela Administração Tributária para regulamentar os pedidos de restituição,
conforme art. 6o da Instrução Normativa SRF no 210, de 2002, art. 5o da Instrução
Normativa SRF no 460, de 2004, e art. 5o da Instrução Normativa SRF no 600, de
2005 (vigente à época da apuração do saldo negativo tratado nos presentes autos),
todos com a redação a seguir:
Art. 5o Os saldos negativos do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas(IRPJ) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser objeto de restituição:
I - na hipótese de apuração anual, a partir do mês de janeiro do anocalendário
subseqüente ao do encerramento do período de apuração;
II - na hipótese de apuração trimestral, a partir do mês subseqüente ao do trimestre
de apuração.
O teor dos referidos atos, que podem ser enquadrados na categoria de norma
complementar das leis neles invocadas, nos termos do art. 100 do Código Tributário
Nacional, torna, portanto, explicitamente, exercitável o direito dos contribuintes à
restituição do saldo negativo de IRPJ “a partir do mês de janeiro do ano-calendário
subseqüente ao do encerramento do período de apuração”.
E tal posição, como bem pontuado pelo Conselheiro Ricardo Marozzi Gregório, por
ocasião da sessão de julgamento do Recurso Voluntário interposto no presente
processo administrativo, guarda plena concordância com o aspecto temporal do

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luis Henrique
Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Luiz
Tadeu Matosinho Machado (Presidente em exercício).
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.352 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.905171/2014-61
6
fato gerador do IRPJ, uma vez que a apuração do referido tributo, quando apurado
na forma prevista no art. 2o da Lei no 9.430, de 1996 (apuração anual, com
recolhimentos mensais por estimativa), dá-se em 31 de dezembro do ano-
calendário, conforme art. 2o, §3o, e art. 6o, §1o, da Lei no 9.430, de 1996 (redação
vigente à época dos fatos geradores):
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho
de 1995.
(...)
§3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de
que tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
Art.6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o último
dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I -pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano subseqüente,
se positivo, observado o disposto no §2o;
II -compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano
subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da
declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a maior. (Destacamos)
O prazo em questão, adotado pela Administração Tributária desde a edição do
mencionado Ato Declaratório foi, finalmente, consignado no texto legal, com a
edição da Lei no 12.844, de 2013, que conferiu nova redação ao dispositivo
invocado pelo Relator, retirando a menção, já em desuso, à entrega da declaração
de rendimentos:
Art.6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o último
dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro receberá o seguinte
tratamento:(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
I - se positivo, será pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do
ano subsequente, observado o disposto no § 2o; ou(Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
II - se negativo, poderá ser objeto de restituição ou de compensação nos termos do
art. 74. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Fora de dúvidas, desta forma, que, desde 1o de janeiro de 2008, era possível ao
sujeito passível pleitear a restituição do saldo negativo referente ao ano-calendário
de 2007, de modo que, em 27 de fevereiro de 2013 (data de apresentação do
pedido de restituição efetuado no presente processo), já havia transcorrido o prazo
prescricional de cinco anos.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.352 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.905171/2014-61
7
Todavia é importante destacar que esta Turma recentemente analisou a questão
ao votar o acórdão 9101-006.024, de 10 de março de 20222, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
SALDO
NEGATIVO.
TERMO
INICIAL
DO
PRAZO
PARA
PLEITEAR
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição ou compensação de
tributo ou contribuição pago indevidamente, ou em valor maior que o devido,
extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos, contado da data da extinção
do crédito tributário - arts. 165, I, e 168, I, da Lei 5.172 de 25 de outubro de 1966
(CTN). No caso do saldo negativo de IRPJ/CSLL (lucro real anual), o direito de
compensar ou restituir inicia-se após a entrega da declaração de rendimentos (Lei
9.430/96 art. 6° / RIR/99 art. 858 § 1° inciso II).
Referida decisão foi acompanhada de declaração de voto da Conselheira Edeli
Pereira Bessa, em que esta esclarece que acompanhou o I. Relator
especificamente porque o caso ali tratava do ano-calendário 1999. Diante do que
dispunha a Lei 9.430/1996, em seu art. 6o, II (possibilidade de requerer a
restituição do saldo negativo após a entrega da declaração de rendimentos), e
considerando que o Ato Declaratório SRF 3/2000 (que estabelecia a possibilidade
de restituição ou compensação a partir do mês de janeiro do ano-calendário
subsequente ao do encerramento do período de apuração) foi publicado apenas
em 11/01/2000, a Conselheira afirmou que, naquele caso, “é razoável a dúvida
manifestada pela Contribuinte no sentido de que sua aplicação se referiria aos
saldos negativos a partir dali apurados, ou seja, a partir do ano-calendário 2000, e
não em relação ao ano-calendário 1999, vez que o ato estaria estipulando como
termo inicial do prazo prescricional a data de 01/01/2000, anterior à sua
publicação em 11/01/2000”.
A maioria da Turma, por outro lado, acompanhou o I Relator Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, que observou:
Entendo que assiste razão à Recorrente, e adoto as razões de decidir do Acórdão no
1301-003.746 (paradigma colacionado), às quais acompanhei na respectiva sessão
de julgamento, expressas no voto do Ilustre Conselheiro Carlos Augusto Daniel
Neto, reproduzidas a seguir (grifos e destaques do voto transcrito):
“O cerne da questão diz respeito à aplicação do art. 168 do CTN, para fins
de contagem do prazo decadencial do contribuinte para pleitear

2 Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, em
dar-lhe provimento parcial para afastar o óbice da prescrição, devendo os autos retornar à DRF de origem para análise
da existência e disponibilidade do direito creditório postulado e emissão de despacho decisório complementar,
reiniciando-se o rito processual. Votou pelas conclusões a conselheira Edeli Pereira Bessa, que manifestou ainda
intenção de apresentar declaração de voto.
Participaram do julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira
Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da
Fonseca e Andréa Duek Simantob.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.352 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.905171/2014-61
8
administrativamente a restituição de tributos indevidamente pagos.
Dispõe o referido artigo:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o
decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção
do crédito tributário;
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se
tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a
decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou
rescindido a decisão condenatória.
Nestes termos, a interessada dispõe de 5 (cinco) anos para pleitear
restituição de eventual crédito e esse prazo é contado da data da extinção
do crédito tributário, representada, no caso de indébito correspondente a
saldo negativo de IRPJ, na medida em que não se trata de mero
pagamento indevido ou a maior de tributo antes apurado, mas sim de
recolhimentos, compensações ou retenções antecipados durante o pedido
de apuração, que ao final deste são confrontados com o tributo incidente
com o lucro e se mostram superiores ao débito apurado.
No regime anual de apuração, este encontro de contas se dá no último dia
do ano-calendário, consoante dispõe a Lei no 9.430, de 1996:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro
real poderá optar pelo pagamento do imposto, em cada mês,
determinado sobre base de cálculo estimada, mediante a
aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo
art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977,
auferida
mensalmente,
deduzida
das
devoluções,
vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado
o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da
Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo
será determinado mediante a aplicação, sobre a base de cálculo,
da alíquota de quinze por cento.
§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que
exceder a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência
de adicional de imposto de renda à alíquota de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na
forma deste artigo deverá apurar o lucro real em 31 de
dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que tratam os
§§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou
a ser compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor:
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.352 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.905171/2014-61
9
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os
limites e prazos fixados na legislação vigente, bem como o
disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto,
calculados com base no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre
receitas computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
[...]
Art.6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá
ser pago até o último dia útil do mês subseqüente àquele a que
se referir.
§1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I - pago em quota única, até o último dia útil do mês de março
do ano subseqüente, se positivo, observado o disposto no §2o;
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de
abril do ano subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa
de requerer, após a entrega da declaração de rendimentos, a
restituição do montante pago a maior.
§2o O saldo do imposto a pagar de que trata o inciso I do
parágrafo anterior será acrescido de juros calculados à taxa a que
se refere o § 3o do art. 5o, a partir de 1o de fevereiro até o último
dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês
do pagamento.
§3o O prazo a que se refere o inciso I do §1o não se aplica ao
imposto relativo ao mês de dezembro, que deverá ser pago até o
último dia útil do mês de janeiro do ano subseqüente.
Como se verifica, a ocorrência do fato gerador se dá no dia 31 de
Dezembro do ano-calendário, momento em que será apurado o imposto
devido, na forma estipulada no art. 2o da Lei no 9.430/96. Nesse momento,
o contribuinte terá efetivamente o nascimento da obrigação tributária, e
poderá apurar o crédito devido, momento em que será confrontado com os
recolhimentos realizados previamente, para a verificação se, ao final,
restará saldo positivo (a ser pago) ou negativo (que poderá ser objeto de
compensação ou restituição).
Da redação do art. 6o, §1o, II, resta absolutamente literal a conclusão de
que o pedido de restituição somente poderá ser efetuado após a entrega
da declaração de rendimentos da pessoa jurídica, gerada através do
programa DIPJ que para o ano de 2009, poderia ser entregue até o dia
30/07/2010, conforme art. 1o da IN SRF no 1051/2010, verbis:
Art. 1o O art. 5o da Instrução Normativa RFB no 1.028, de 30 de
abril de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.352 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.905171/2014-61
10
"Art. 5o As declarações geradas pelo programa DIPJ 2010 devem
ser apresentadas até as 23h59min59s (vinte e três horas,
cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove segundos), horário
de Brasília, do dia 30 de julho de 2010.
......................................................................................" (NR)
Art. 2o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua
publicação
Tal conclusão nos parece bastante óbvia, visto que a DIPJ transmitida pelo
contribuinte será utilizada pela fiscalização para verificar exatamente a
composição do saldo negativo objeto do pedido de compensação. É dizer,
RFB não pode decidir a restituição ou compensação sem efetuar um
confronto entre o valor do imposto retido informado na DIPJ do
contribuinte, com o valor do IR/Fonte informado na DIRF emitidas pelas
fontes pagadoras.
Com isso, em qualquer regime de tributação, inclusive no lucro presumido
ou lucro trimestral, o início do prazo para restituição fica atrelado à data
da entrega da DIPJ.
Menciono, nesse sentido:
Acórdão n° 01-06.047, de 10/11/2009:
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO CONTAGEM DO PRAZO DE
DECADÊNCIA - O prazo para que o contribuinte possa pleitear a
restituição de tributo ou contribuição pago indevidamente ou em
valor maior que o devido; extingue-se após o transcurso do prazo
de cinco anos, contado da data da extinção do crédito tributário
arts. 165 I e 168 I da Lei 5172 de 25 de outubro de 1966 (CTN). No
caso do saldo negativo de IRPJ/CSLL (real anual), o direito de
compensar ou restituir inicia-se em abril de cada ano (Lei
9.430/96 art. 6° / R1R199 ART. 858 § 1° INCISO II).
“[...] Especificamente quanto ao saldo negativo de recolhimentos
de IRPJ e CSLL esta turma da CSRF vem decidindo que o início da
contagem do prazo desloca-se para a data da entrega da
declaração”. (CSRF – AC. 910100.411– 1a Turma –03/11/2009, g.
n.)
“COMPENSAÇÃO – LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO –
DECADÊNCIA – O direito de pleitear restituição ou de
compensação de tributo (CTN, art. 168, inc. I) extingue-se com o
decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado da extinção do
crédito tributário, que nos casos de tributo considerado como
antecipação do devido na declaração de ajustes, ocorre a partir
da data da respectiva entrega da declaração do ano-base.”
(Extinto 1o Conselho de Contribuintes – 2a Câmara – Ac.
10247.199– 24/01/2006, g. n.)
[...]”
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.352 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.905171/2014-61
11
Ademais, acrescento que a tese recursal é reforçada pelo Parecer SEI no
24/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, aprovado pelo Ato Declaratório PGFN no 006, de
09 de maio de 2018. Embora tal ato diga respeito à restituição de Imposto de
Renda Retido na Fonte, é possível extrair, desse entendimento, argumentos que
corroboram a tese veiculada pela Recorrente. O citado Parecer dispensa a
Procuradoria da Fazenda Nacional de contestar, recorrer ou desistir dos recursos já
interpostos “nas ações judiciais que fixam o entendimento de que, ressalvados os
casos de IR incidente sobre rendimentos tributados exclusivamente na fonte e de
IR incidente sobre os rendimentos sujeitos a tributação definitiva, a prescrição da
repetição do indébito tributário flui a partir da entrega da declaração de ajuste
anual do IR ou do pagamento posterior decorrente do ajuste, ou, ainda, quando
entregue a declaração de forma extemporânea, do último dia para entrega
tempestiva".
Transcreve-se excerto pertinente do citado Parecer:
“[...]
7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição da
repetição do indébito tributário flui a partir da entrega da declaração de
ajuste anual do IRRF ou do pagamento posterior decorrente do ajuste e
não da retenção na fonte. Entende o Colendo Superior Tribunal que, como
a legislação tributária ainda faculta ao contribuinte a entrega da
declaração de ajuste, somente nesse momento é que se calcula o tributo
devido, desconta-se o que foi retido e apura-se o saldo, a pagar ou a
restituir. Desse modo, antes da declaração de ajuste, o contribuinte não
tem ação para pedir a repetição, pois não se sabe se há ou não indébito e,
consequentemente, a prescrição só pode iniciar-se nesse momento, o da
declaração, e não quando da retenção, pois ação e prescrição nascem de
forma concomitante.”
Pois bem, no caso concreto, a data limite para apresentação a DIPJ relativa ao ano-
calendário 1999 foi o último dia útil do mês de Junho/2000, nos termos da IN SRF no
79, de 01/08/20003. Assim sendo, o prazo para pleitear a restituição do saldo
negativo nela apurado teve início em 1o de Julho de 2000, esgotando-se em
30/06/2005. No caso em apreço o pedido de restituição foi protocolado em
09/06/2005 (fl. 41), portanto antes do decurso do prazo “prescricional”.
Esclarece-se, que o raciocínio aqui desenvolvido, no âmbito do IRPJ/CSLL, refere-se
à contagem do prazo para requerer-se o saldo negativo apurado no respectivo
período de apuração, não se aplicando para eventuais recolhimentos isolados
indevidos de IRPJ ou de CSLL, cuja prazo inicial para contagem do prazo é a data do
respectivo recolhimento.
Por fim, em relação ao argumento da PGFN de que o “artigo 6o, §1o, II da Lei no
9.430/96 menciona ‘declaração de rendimentos’. A DIPJ consubstancia-se em
simples prestação de informações ao Fisco, não podendo ser considerada uma
declaração de rendimentos em sentido estrito”, embora muito consistente, pois, em
tese, poder-se-ia ao menos impor como dies a quo a data de entrega da DCTF (ou a
data limite para sua entrega tempestiva). Contudo, como bem ressalvado no

3 No caso, o contribuinte apresentou a DIPJ em 30/06/2000 (fl. 231)
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.352 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.905171/2014-61
12
precedente que embasa o presente voto, tratando-se de saldo negativo de IRPJ, a
informação quanto à sua composição, e que permite o exame por parte do Fisco,
somente se perfectibiliza com a entrega da DIPJ ou na data limite para sua
transmissão, razão pela qual se justifica que o início da contagem do prazo para
requerer esse indébito inicia-se nesses mesmos marcos temporais.
De fato, apenas em julho de 2013, com a publicação da Lei 12.844/2013, é que a Lei
9.430/1996 passou a prever a possibilidade de restituição ou compensação a partir da
apuração do saldo negativo em 31 de dezembro do ano-calendário4:
Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o
último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I - pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano subseqüente,
se positivo, observado o disposto no § 2o;
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano
subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da
declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a maior.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro receberá o seguinte
tratamento: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
I - se positivo, será pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do
ano subsequente, observado o disposto no § 2o; ou (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)4 5 o dispositivo é aplicável à CSLL por força do artigo 28 da
mesma lei.
II - se negativo, poderá ser objeto de restituição ou de compensação nos termos do
art. 74. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 2o O saldo do imposto a pagar de que trata o inciso I do parágrafo anterior será
acrescido de juros calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir de 1o
de fevereiro até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento
no mês do pagamento.
§ 3o O prazo a que se refere o inciso I do § 1o não se aplica ao imposto relativo ao
mês de dezembro, que deverá ser pago até o último dia útil do mês de janeiro do
ano subseqüente.
Não obstante, a redação anterior do artigo 6o, §1o, II, da Lei 9.430/1996, vigente à época
dos fatos em discussão, era literal ao dispor que a restituição apenas poderia ser
requerida “após a entrega da declaração de rendimentos”.
Nessa linha, esta Turma também decidiu, em 2 de setembro de 2022, o acórdão 9101-
006.277, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2003(...)SALDO
NEGATIVO. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO PARA PLEITEAR
RESTITUIÇÃO.

4 O dispositivo é aplicável à CSLL por força do artigo 28 da mesma lei.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.352 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.905171/2014-61
13
O direito de pleitear restituição especificamente de Saldo Negativo de IRPJ só pode
ser exercido - por força do texto original do §1o, II, segunda parte, do art. 6o da Lei
9.430/96 - a partir da entrega da DIPJ. Em razão disto, a pretensão do contribuinte
em obter tal tipo de restituição, na vigência daquele dispositivo, só nasce a partir
do marco legal em questão, devendo este também ser tomado como termo de
início da contagem do prazo para exercício deste direito.
Vale ressaltar que este acórdão também é acompanhado de declaração de voto da
Conselheira Edeli Pereira Bessa, em que esta esclarece acompanhar as conclusões do
Relator, não obstante o caso, ali, tenha tratado de pedido de restituição formulado vários
anos depois da edição do Ato Declaratório SRF no 3/2000, e que não se beneficiaria da
mesma dúvida apontada em sua declaração de voto anexa ao acórdão 9101-006.024, de
10 de março de 2022, acima comentado. Nas suas palavras:
O presente caso refere pedido de restituição formulado vários anos depois da
edição do Ato Declaratório SRF no 3/2000, e não se beneficiaria da mesma dúvida
acima referida. O pedido de restituição, inclusive, foi formulado quando a Instrução
Normativa SRF no 900/2008, disciplinando o disposto no art. 74 da Lei no 9.430/96,
com a redação dada a partir da Medida Provisória no 66/2002, reafirmava os
termos do referido Ato Declaratório:
Art. 4o Os saldos negativos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser
objeto de restituição:
I - na hipótese de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-
calendário subseqüente ao do encerramento do período de apuração;
II - na hipótese de apuração trimestral, a partir do mês subseqüente ao do
trimestre de apuração; e
III - na hipótese de apuração especial decorrente de cisão, fusão,
incorporação ou encerramento de atividade, a partir do 1o (primeiro) dia
útil subseqüente ao do encerramento do período de apuração.
A Lei no 9.430/96, porém, manteve a redação original até ser alterada pela Lei no
12.844/2013, suprimindo a condicionante à entrega da declaração de rendimentos
e remetendo ao art. 74 da Lei no 9.430/96 a disciplina na hipótese de apuração de
saldo negativo:
Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até
o último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro receberá o seguinte
tratamento: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)I - se positivo, será
pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subsequente, observado o disposto no § 2o; ou (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
II - se negativo, poderá ser objeto de restituição ou de compensação nos
termos do art. 74. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Contudo, cabe observar que a normatização dos procedimentos de restituição e
compensação foram atualizados a partir da Instrução Normativa RFB no
1.717/2017, para passar a assim dispor:
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.352 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.905171/2014-61
14
Art. 14. Os saldos negativos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser
objeto de restituição, nas seguintes hipóteses:
I - de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-calendário
subsequente ao do encerramento do período de apuração;
II - de apuração trimestral, a partir do mês subsequente ao do trimestre de
apuração; e
III - de apuração especial decorrente de extinção, cisão parcial, cisão total,
fusão ou incorporação, a partir do 1o (primeiro) dia útil subsequente ao do
encerramento do período de apuração.
[...]
Art. 161-A. No caso de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, o pedido de
restituição e a declaração de compensação serão recepcionados pela RFB
somente depois da confirmação da transmissão da ECF, na qual se
encontre demonstrado o direito creditório, de acordo com o período de
apuração. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1765, de 30 de
novembro de 2017)
O que se infere desta evolução normativa é a concepção de que a possibilidade de
ser objeto de restituição afirmada a partir do mês de janeiro do ano-calendário
subsequente ao do encerramento do período de apuração não significa,
necessariamente, possibilidade de pleitear a restituição. Sob esta ótica, seria
possível interpretar que o Ato Declaratório SRF no 3/2000 apenas autorizou o
acréscimo de juros desde janeiro do ano-calendário subsequente ao do
encerramento do período de apuração, aos saldos negativos que poderão ser
restituídos em momento futuro, e não necessariamente objeto de pedido de
restituição.
Note-se que para a apuração trimestral a mesma fórmula foi adotada na edição do
Ato Declaratório Normativo SRF no 31/99:
Dispõe sobre a restituição e compensação do saldo negativo do Imposto
sobre a Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido de pessoa
jurídica sujeita a tributação com base no lucro real apurado
trimestralmente.
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 199, inciso IV, do Regimento Interno
aprovado DF CARF MF Fl. 223 Original Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.553
- CSRF/1a Turma Processo no 11065.900009/2009-21 pela Portaria n° 227,
de 3 de setembro de 1998; e tendo em vista o disposto no § 4° do art. 39
da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, no art. 1° da Lei n° 9.430, de
27 de dezembro de 1996, e no art. 73 da Lei n° 9.532, de 10 de dezembro
de 1997, declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais
da Receita Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos
demais interessados que:
Os saldos negativos do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, apurados trimestralmente,
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.352 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.905171/2014-61
15
poderão ser restituídos ou compensados a partir do encerramento do
trimestre, acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia Selic para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do mês subseqüente ao do
encerramento do período de apuração até o mês anterior ao da restituição
ou compensação e de um por cento relativamente ao mês em que estiver
sendo efetuada. (negrejou-se)
Como esta interpretação também pode ser cogitada por quem confronta os termos
dos atos normativos com a Lei, exsurge a dúvida que impõe reconhecer à
Contribuinte a validade de sua interpretação no sentido de o prazo prescricional
para restituição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003 ter início após a
entrega da declaração de rendimentos, momento no qual a lei lhe assegurava a
alternativa de requerer a restituição do montante pago a maior, ainda que o saldo
negativo pudesse ser objeto de restituição com acréscimo de juros desde o mês de
janeiro do ano-calendário subsequente ao do encerramento do período de
apuração.
Por todo o exposto, alcança-se a mesma conclusão do I. Relator, no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.
Nesse sentido, o acórdão n. 9303-011.417, de relatoria da Conselheira Vanessa
Marini Cecconello, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido, extingue-se após
o transcurso do prazo de cinco anos, contado da data da extinção do crédito
tributário arts.165, I e 168, I, da Lei no 5.172 de 1966 (CTN).
No caso do saldo negativo de IRPJ e da CSLL (lucro real anual), por força vinculante
do Ato Declaratório PFGN N° 6, DE 11/05/2018, o direito de compensar ou restituir
inicia-se na entrega da declaração de ajuste anual do Imposto de Renda.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Especial, vencidas as conselheiras Vanessa Marini Cecconello (relatora), Tatiana
Midori Migiyama e Érika Costa Camargos Autran, que não conheceram do recurso.
No mérito, por unanimidade de votos, acordam em negar-lhe provimento. Votaram
pelas conclusões os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Rodrigo Mineiro
Fernandes, Jorge Olmiro Lock Freire e Rodrigo da Costa Pôssas. Designado para
redigir o voto vencedor, quanto ao conhecimento, o conselheiro Luiz Eduardo de
Oliveira Santos.
Diante do exposto, a conclusão é de que o pedido de restituição objeto dos
presentes autos somente poderia ser efetuado após transcorrido o prazo para a
entrega da declaração de rendimentos da pessoa jurídica.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.352 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.905171/2014-61
16
Ante todo o exposto, CONHEÇO do Recurso especial para, no mérito, dar-lhe
PARCIAL PROVIMENTO para afastar o óbice da prescrição, devendo os autos
retornar à DRF de origem para análise da existência e disponibilidade do direito
creditório postulado e emissão de despacho decisório complementar, reiniciando-
se o rito processual. (destaques do original)
Posteriormente, invocando a decisão unânime em outro precedente, editado na
mesma reunião de abril/2023, Acórdão no 9101-006.549, o Conselheiro Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes assim conduziu o Acórdão no 9101-006.725, também unânime5, sobre o tema aqui
em debate:
Quanto ao mérito, de fato, conforme consignado pela D. Procuradoria, nas suas
contrarrazões, este colegiado já decidiu, em situação similar, que o prazo
prescricional ao direito de o contribuinte pleitear o saldo negativo inicia-se no dia
seguinte ao encerramento do período de apuração.
Essa posição consta do AC no 9101-003.988, em que se negou provimento ao
recurso do contribuinte, nos termos de sua ementa:
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2001
CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO. PRESCRIÇÃO. INICIO DE CONTAGEM DO PRAZO.
As antecipações são convertidas em pagamento extintivo do crédito tributário no
momento do encerramento do período de apuração do imposto o que se dá em 31
de dezembro, assim no caso de apuração do Lucro Real Anual. O prazo
prescricional para restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ/CSLL,
apurado anualmente, extingue-se após o transcurso do período de cinco anos,
contados a partir do 1o dia do mês de janeiro do ano-calendário subsequente ao do
encerramento do respectivo período de apuração.
Note-se que o período também se refere ao tempo da redação original do §1o,
art. 6o, da Lei no 9.430/1996.
Esse julgado foi por maioria. A única divergência partiu da Conselheira Lívia De
Carli Germano, justamente a relatora do último acórdão proferido por esse
colegiado sobre o mesmo tema. Abaixo, transcrevo a sua ementa:
Ano-calendário:2008
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO PARA PLEITEAR
RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 12.844/2013. DATA
DA ENTREGA DA DIPJ.

5 Participaram do julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Luciano Bernart (suplente
convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic (suplente convocada), Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente), e votou pelas conclusões a Conselheira Edeli Pereira Bessa.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.352 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.905171/2014-61
17
O pedido de restituição ou compensação de saldo negativo realizado na vigência da
Lei 9.430/1996, antes da alteração promovida pela Lei 12.844/2013, somente
poderia ser efetuado após transcorrido o prazo para a entrega da declaração de
rendimentos da pessoa jurídica. A pretensão do contribuinte em obter restituição,
na vigência daquele dispositivo, também só nasce a partir de tal marco legal,
devendo este também ser D tomado como termo de início da contagem do prazo
para exercício do direito de pleitear a restituição ou compensação.
Trata-se do AC no 9101-006.549, de 6 de abril de 2023, cuja decisão foi por
unanimidade e razão é simples.
A Lei que regia os fatos era expressa ao prescreve que o direito a repetir indébito
do saldo negativo ou a compensá-lo só podia ser exercido a partir de abril do ano
subsequente ao de apuração. Transcrevo o dispositivo específico, que já citei na
parte do conhecimento:
Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o
último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I - pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano subseqüente,
se positivo, observado o disposto no § 2o;
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano
subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da
declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a maior.
A lei, portanto, não autorizava o gozo desse direito antes de abril.
Conseguintemente, não se pode admitir que um prazo que visa a sancionar a
inércia de um titular de direito possa se iniciar antes da possibilidade do seu
próprio exercício.
Por outro lado, é verdade, conforme aduz a D. Procuradoria, que a Instrução
Normativa SRF no 210, de 30 de Setembro de 2002, autorizava o exercício do
direito já a partir de janeiro, conforme seu artigo 6o, que abaixo reproduzo:
Art. 6o Os saldos negativos do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser objeto de restituição:
I - na hipótese de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-calendário
subseqüente ao do encerramento do período de apuração;
II - na hipótese de apuração trimestral, a partir do mês subseqüente ao do
trimestre de apuração.
Nada obstante, esse diploma normativo não tem o condão de alterar a
jurisprudência atual deste colegiado, por duas razões. Uma é específica para o
presente feito, pois a Instrução Normativa é posterior aos fatos aqui tratados. A
outra razão é a de que um ato normativo, ainda que favorável ao particular ao
permitir o exercício de um direito antes da previsão legal, não tem o poder para
alterar essa mesma previsão legal com o fito de prejudicar o detentor do direito.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.352 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.905171/2014-61
18
Naquela ocasião, esta Conselheira declarou voto invocando suas manifestações
anteriores nos já citados Acórdãos no 9101-006.024 e 9101-006.277, para concordar com a
conclusão de que o prazo prescricional do saldo negativo de IRPJ ou CSLL apurado no ano-
calendário 2001 somente tem início após a entrega da declaração de rendimentos.
Adicionou, apenas, frente a recurso especial do sujeito passivo, que:
Por tais razões, impõe-se admitir que, também nestes autos, o saldo negativo
apurado em 31/12/2001 não estava prescrito na transmissão da DCOMP em
28/03/2007, devendo ser DADO PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial da
Contribuinte, vez que por ela deduzido o seguinte pedido:
Desse modo, torna-se insubsistente o indeferimento do pedido de ressarcimento
do crédito visto que, dentro do lapso temporal conferido pela lei, e assim seguido
pela Receita Federal poderá o contribuinte, a seu bel-prazer, pedir a restituição de
créditos na via administrativa com o intuito de ser ressarcida dos valores
indevidamente recolhidos ao s cofres públicos da União.
DO PEDIDO
Pede ainda a Recorrente, que seja seu Recurso Especial, conhecido e provido, para
reformar, in totum, o Acórdão no 1003-002.651, exarado pela 1a Secção de
Julgamento/ 3a Turma Extraordinária do Conselho de Contribuintes, para que seja
deferido pedido de reconhecimento de crédito de antecipações da CSLL, resultando
na homologação de todas as compensações então efetuadas, por ser de sublime
JUSTIÇA!
Ocorre que, no caso presente, o direito creditório de saldo negativo de CSLL
apurado no ano-calendário 2001 foi reconhecido no valor informado em DCOMP.
Contudo, afirmou-se sua insuficiência para homologação da compensação
entregue em 28/03/2007 porque já prescrita a utilização do crédito, sem se
evidenciar que o direito creditório remanescente seria suficiente para liquidar o(s)
débito(s) compensado(s) nesta segunda DCOMP. Assim, o afastamento da
prescrição resulta, apenas, na determinação de que o direito creditório
remanescente seja imputado ao(s) débito(s) compensado(s) em 28/03/2007 para,
na hipótese de restar alguma parcela não-homologada, ser editado despacho
decisório complementar facultando à Contribuinte se defender contra as razões
da homologação parcial desta DCOMP, não sendo possível, nesta instância
especial de solução de dissídios jurisprudenciais, deferir a homologação de todas
as compensações então efetuadas pela Contribuinte.
Aqui, também se trata de recurso especial da Contribuinte que pretende ver
replicados os dispositivos dos paradigmas indicados.
Contudo, melhor analisando estes precedentes, esta Conselheira constatou que a
distinção que vinha sendo feita nos votos declarados nos Acórdãos no 9101-006.024 e 9101-
006.277, quanto ao saldo negativo ser veiculado em pedido de restituição ou declaração de
compensação, não foi expressamente ressalvada no voto declarado no Acórdão no 9101-006.725.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.352 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.905171/2014-61
19
De fato, tratava-se ali, como é aqui o caso, distintamente dos dois primeiros
precedentes, de utilização de saldo negativo em declaração de compensação apresentada depois
do prazo prescricional contado a partir da data de encerramento do período de apuração. E, nesta
circunstância específica, a Lei no 9.430/96 refere a possibilidade de compensação com o imposto a
ser pago a partir do mês de abril do ano subsequente, e não a entrega da declaração de
rendimentos, referida para a hipótese de restituição do montante pago a maior.
No precedente no 9101-006.725 esta distinção era irrelevante, porque o saldo
negativo apurado em 31/12/2001 foi utilizado em compensação declarada em 28/03/2007. Aqui,
também, a compensação do saldo negativo apurado no ano-calendário 2004 foi declarada em
28/01/2010. Logo, mesmo que se entenda que quando a Lei permite esta compensação a partir do
mês de abril do ano subsequente, o termo inicial do prazo prescricional passaria a ser 01/04/2005,
findando-se em 31/03/2010, a conduta da Contribuinte subsistira tempestiva. Veja-se,
novamente, o que diz o art. 6o da Lei no 9.430/96, em sua redação original:
Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o
último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I - pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subseqüente, se positivo, observado o disposto no § 2o;
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano
subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega
da declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a maior.
O último dia útil do mês de março do ano subsequente é o termo final para
pagamento dos tributos incidentes sobre o lucro do ano-calendário. E neste pressuposto, eventual
saldo negativo só pode ser destinado a compensação a partir do mês de abril do ano subsequente.
Esta compreensão literal do que dispõe o art. 6o, §1o, inciso II da Lei no 9.430/96 já
permitiria reformar o acórdão recorrido, porque a compensação do saldo negativo apurado no
ano-calendário 2004 foi declarada em 28/01/2010, antes de 31/03/2010, quando expiraria o prazo
de cinco anos se contado a partir do mês de abril do ano subsequente a 2004.
Contudo, é oportuno esclarecer que em debates mais recentes havidos neste
Colegiado, observou-se que o prazo diferenciado estabelecido para “compensação”, nos termos
do art. 6o, §1o, inciso II da Lei no 9.430/96, deveria ser interpretado no contexto de sua edição. A
compreensão de que a compensação é possível assim que encerrado o prazo de recolhimento dos
tributos devidos na apuração anual impôs concluir que a “compensação” citada no dispositivo
legal era aquela passível de ser efetivada pelo sujeito passivo, sem a necessidade de pedido, em
sua própria escrituração e com efeitos extintivos do crédito tributário. Tal possibilidade estava
assim prevista na Lei no 8.383/91:
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.352 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.905171/2014-61
20
resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória,
o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de
importância correspondente a período subseqüente. (Redação dada pela Lei no
9.069, de 29.6.1995)
§ 1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e
receitas da mesma espécie. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição. (Redação dada
pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 3o A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do tributo ou
contribuição ou receita corrigido monetariamente com base na variação da UFIR.
(Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 4o As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS expedirão as instruções necessárias ao
cumprimento do disposto neste artigo. (Redação dada pela Lei no 9.069, de
29.6.1995)
A Instrução Normativa SRF no 21/97, com as alterações da Instrução Normativa SRF
no 73/97, exigiu a apresentação de pedido para algumas compensações entre tributos de mesma
espécie, como nos casos de compensação de crédito de um contribuinte com débito de outro, de
compensação para liquidação de débitos lançados de ofício ou cujo vencimento fosse anterior ao
crédito, e de compensação de crédito decorrente de decisão judicial. Mas não sendo o caso destas
exceções, a compensação de débito e crédito de mesma espécie era promovida na escrituração do
sujeito passivo, bastando que ele antes apurasse indébito.
Com a alteração do art. 74 da Lei no 9.430/96 pela Medida Provisória no 66/2002,
convertida na Lei no 10.637/2002, todas as compensações passaram a exigir apresentação de
declaração de compensação. Esta 1a Turma, inclusive, consolidou o seguinte entendimento:
Súmula CARF no 145
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A partir da 01/10/2002, a compensação de crédito de saldo negativo de IRPJ ou
CSLL, ainda que com tributo de mesma espécie, deve ser promovida mediante
apresentação de Declaração de Compensação - DCOMP.
Acórdãos Precedentes:
1201-000.705, 1201-001.435, 1301-002.832, 1301-003.020, 1401-00.1450, 1401-
002.044 e 1402-002.817.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Os precedentes deste enunciado firmam o entendimento de que a compensação
tratada no art. 6o, §1o, inciso II da Lei no 9.430/96, entre saldo negativo de IRPJ ou CSLL, e
correlatos débitos posteriores de IRPJ ou CSLL, não poderia mais ser feita escrituralmente a partir
de 01/10/2002, e deveria ser objeto de DCOMP.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.352 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.905171/2014-61
21
Assim, apesar de a compensação formalizada mediante DCOMP manter os efeitos
extintivos da compensação permitida pelo art. 66 da Lei no 8.383/91, para fins de definição do
termo inicial do prazo prescricional na hipótese do art. 6o, §1o, inciso II da Lei no 9.430/96 deve-se
ter em conta que a conduta do sujeito passivo passou a estar mais próxima dos contornos formais
do pedido de restituição, do que da compensação escritural antes permitida.
No presente caso, a Contribuinte apresentou declaração de compensação em
28/01/2010, antes de transcorridos 5 (cinco) anos da entrega da declaração de rendimentos, razão
pela, sob fundamentos distintos dos defendidos em recurso especial, deve ser reformado o
acórdão recorrido.
Assim, deve ser afastado o óbice da prescrição, com retorno à Unidade de origem
para apreciação do direito creditório utilizado em compensação.
Conclusão
O presente voto, assim, é por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso especial
da Contribuinte para afastar o óbice da prescrição, devendo os autos retornarem à DRF de origem
para análise da existência e disponibilidade do direito creditório postulado e emissão de despacho
decisório complementar, reiniciando-se o rito processual.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 195
DF CARF MF
Original